Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-22.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600108-22.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600108-
22.2024.6.16.0054 (DRAP 0600103-97.2024.6.16.0054), que julgou procedente a impugnação, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Miguel Sousa Lima, tendo em vista a existência de
inelegibilidade infraconstitucional, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea ,e, da Lei Complementar
nº 64/90 c/c a Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Miguel Sousa Lima, ao cargo de Vereador pelo
partido PSB, Partido Socialista Brasileiro, sustentando que o requerente se encontra inelegível, em
decorrência da decisão, proferida por órgão judicial colegiado (3ª Câmara Criminal do TJPR), que
confirmou a condenação criminal de 1º grau, contra o requerente, pela prática do crime sexual,
previsto no artigo 241-D da Lei nº 8.069/90 (ECA) (id. 123170830). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MIGUEL SOUSA LIMA (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067138
24/09/2024
16:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.317

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600108-22.2024.6.16.0054 –
Sengés – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MIGUEL SOUSA LIMA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART.
1º, INCISO I, ALÍNEA "E", DA LEI
C O M P L E M E N T A R N º 6 4 / 1 9 9 0 .
CONDENAÇÃO CRIMINAL COLEGIADA
POR CRIME PREVISTO NO ART. 241-D
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (ECA). RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente apresentou requerimento
de registro de candidatura ao cargo de
vereador nas eleições de 2024.

1.2. O Ministério Público Eleitoral impugnou
o registro, alegando a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC
nº 64/1990, com base em condenação
criminal colegiada pelo crime do art. 241-D
do ECA.

Num. 44067138 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

1.3. O Juízo Eleitoral de 1º grau indeferiu o
registro de candidatura, fundamentando a
decisão na incidência da inelegibilidade.

1.4. O recorrente interpôs recurso, alegando
que o crime seria de menor potencial
ofensivo, não configurando inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Aplicabilidade da inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC
nº 64/1990, frente à condenação colegiada
por crime do art. 241-D do ECA.

2.2. Argumento de que o crime é de menor
potencial ofensivo, não sendo suficiente
para ensejar inelegibilidade.

2.3. Aplicação, in casu, da Súmula 41 do
TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990,
aplica-se a condenações criminais
colegiadas, independentemente de trânsito
em julgado, conforme jurisprudência do
TSE.

3.2. O crime do art. 241-D do ECA, embora
não esteja no Título VI do Código Penal, é
considerado crime contra a dignidade
sexual, abrangido pelo art. 1º, I, "e", item 9,
da LC nº 64/90.

3.3. A alegação de menor potencial
ofensivo foi rejeitada com base no
entendimento de que a inelegibilidade
considera a pena abstratamente prevista e
não a aplicação concreta da pena.

3.4. A Justiça Eleitoral não pode rever
decisões proferidas por outros órgãos
judiciais, conforme a Súmula 41 do TSE.

3.5. A proteção dos direitos da criança e do
adolescente, conferida pela Constituição,
justifica rigor na aplicação das normas de
inelegibilidade para crimes que atentam
contra esses direitos.

Num. 44067138 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

G
G
G
IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo a sentença que indeferiu o
registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A condenação
colegiada por crime previsto no art. 241-D
da Lei nº 8.069/1990 - ECA, que se
caracteriza como crime contra a dignidade
sexual, gera a inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da LC nº 64/1990,
independentemente de trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e".

Lei nº 8.069/1990, art. 241-D.

Súmula 41 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por
MIGUEL SOUSA LIMA, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista
Brasileiro – PSB, nas Eleições de 2024.

O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao RRC, diante da
existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 44014469), em
razão da decisão proferida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná,
confirmando a condenação criminal de 1º grau ao candidato pela prática do crime previsto
no artigo 241-D, caput, da Lei nº 8.069/1990 – ECA.

Num. 44067138 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

Na sentença de id. 44014489, o Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés/PR
julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e, por
consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura do impugnado, sob
fundamento de que estariam presentes os requisitos de inelegibilidade previstos no do
artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’ da Lei Complementar nº 64/90, c/c a Lei Complementar nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

Irresignado, requerente interpôs este Recurso Eleitoral (id. 44014497),
sustentando que não há que se falar em condenação colegiada pela prática de crime
contra a dignidade sexual e, em razão de a pena in concreto ser inferior a dois anos, deve
ser reconhecido que o crime é de menor potencial ofensivo.

Ademais, o recorrente manifestou que: a decisão do órgão colegiado do
Tribunal de Justiça do Paraná, que ainda não transitou em julgado, se reveste de nulidade
absoluta em razão de manifesta atipicidade formal; que não há previsão no Código Penal
do tipo previsto no art. 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por que motivo,
não se pode considerar nem ao menos equivalente para os fins de atrair a inelegibilidade;
as causas de inelegibilidade devem ser analisadas de forma restritiva, de forma a impedir
a restrição ao seu direito fundamental de ser votado.

Invocou o princípio da Primazia ao Direito de Elegibilidade, asseverando que,
não só em razão da baixa ofensividade no caso concreto, mas também enquanto
decorrência de uma história de restrições indevidas e injustificadas ao direito de votar e
ser votado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da r.
sentença e, com o deferimento do registro de candidatura de MIGUEL SOUSA LIMA.

Em sede de contrarrazões (id. 44014504), o Ministério Público Eleitoral
alegou, em síntese, que ao contrário do alegado, o crime do art. 241-D, da Lei nº 8.069/90
gera inelegibilidade, estando contemplada no art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar 64/1990; que a afirmação sobre ser o art. 241-D, da Lei nº 8.069/1990, de
crime de menor potencial ofensivo, se trata de mera retórica; que não cabe à Justiça
Eleitoral analisar a cognição penal de Processo-Criminal, cuja matéria foi exaustivamente
decidida há anos pela Justiça Eleitoral, tendo inclusive a Súmula 41 do TSE dispondo
nesse sentido.

Ao final, requereu fosse negado provimento ao recurso, mantendo-se na
íntegra a r. sentença de 1º grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 44035891).

É o relatório.

VOTO

Num. 44067138 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico nº 127546/2024, de
07/09/2024, sendo o recurso interposto no dia 10/09/2024 e, portanto, tempestivo.

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, o presente recurso eleitoral merece ser conhecido.

II.ii. No mérito, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida pelo
Juízo Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de
candidatura, diante da incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea "e" do
inciso I da LC nº 64/1990.

Sustenta que não há que se falar em condenação colegiada pela prática de
crime contra a dignidade sexual e, em razão de a pena in concreto ser inferior a dois
anos, devendo ser reconhecido que o crime é de menor potencial ofensivo.

O recorrente foi condenado nos autos nº 00021-59.2020.8.16.0161, de Ação
Criminal, pela prática do crime previsto no artigo 241-D, da Lei nº 8.069/1990 - ECA, em
decisão de órgão colegiado, qual seja a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Paraná, no dia 29/06/2022, id. 44014469.

De início, sobre a alegada nulidade do processo antes descrito, que tramita
na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, acerca das decisões ocorridas
em outros tribunais, resta inócua qualquer manifestação a respeito, ante a posição
adotada pelo C. TSE ao editar a Súmula 41, que assim dispõe:

"Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto
das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos
tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. "

Quanto à condenação criminal pela qual responde o recorrente, embora não
tenha transitada em julgado, importa inelegibilidade ao recorrente, porque proferida
decisão por órgão colegiado, conforme reiteradas decisões do C. TSE.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO.
ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO
ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS
CUMULATIVOS. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LC Nº
64/90. CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. A incidência da
causa de inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, l, da Lei
Complementar nº 64/90 pressupõe a coexistência dos seguintes
requisitos: (i) condenação à suspensão de direitos políticos; (ii)
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
Num. 44067138 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato
gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de
enriquecimento ilícito. 2. Compete à Justiça Eleitoral aferir a
presença dos requisitos configuradores da causa de inelegibilidade,
todavia tal análise é restrita aos contornos fáticos delineados no
pronunciamento condenatório proferido pela Justiça Comum, sob
pena de indevida incursão na esfera de competência do órgão
julgador, o que é vedado por esta Justiça especializada, nos
termos da Súmula nº 41/TSE. 3. Foram constatados fraude à
licitação, concretizada no direcionamento do certame para empresa
da qual o candidato era sócio, e indevido recebimento de valores,
que resultaram incorporados aos seus patrimônios, dada a
inexecução parcial do serviço contratado e a ausência de
fornecimento de material correlato, a evidenciar o elemento
subjetivo na modalidade dolosa, dano ao Erário e enriquecimento
ilícito próprio e de terceiros. Incidência da causa de inelegibilidade
do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90.4. Recurso ordinário desprovido.

Recurso Ordinário Eleitoral nº060053406, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
17/04/2023. (Grifei)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. MÉDICO
PERITO DO INSS CONDENADO POR ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE
CARGA HORÁRIA E INSERÇÕES FALSAS NO REGISTRO DE
PONTO DO INSS. AL. L DO INC. I DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/1990. PREENCHIMENTO DOS
R E Q U I S I T O S C U M U L A T I V O S . I N E L E G I B I L I D A D E
CARACTERIZADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. As regras referentes a inelegibilidades previstas
na Lei Complementar n. 64/1990, introduzidas e alteradas pela Lei
Complementar n. 135/2010, estão em conformidade com a
Constituição da República, como declarado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade n. 29/DF e 30/DF e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.578/DF e reafirmado pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral. 2. Comprovação de condenação à
suspensão dos direitos políticos por decisão proferida por
órgão colegiado do Poder Judiciário; ato doloso de improbidade
administrativa; enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público.
3. Preenchidos os requisitos para a incidência da al. L do inc. I do
art. 1º da LC n. 64/1990, impõe-se o indeferimento do registro de
candidatura pelo período de duração da inelegibilidade. 4. Recurso
a que se nega provimento.
Num. 44067138 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

Recurso Ordinário Eleitoral nº060138486, Acórdão, Min. Cármen
Lúcia, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.
(Grifei)

Assevera o recorrente que todos os crimes contra a dignidade sexual estão
previstos no Título VI do Código Penal, especificamente, do art. 213 ao 234-B daquele
código. Nessa senda, as condenações que causariam a inelegibilidade estariam limitadas
àquelas do citado Título VI, o que não deve prosperar.

O intérprete deve ater-se a interpretação sistemática, que considera todo o
ordenamento jurídico, e também a finalidade da lei, de forma que seja atendida a melhor
finalidade, sem reduzir o alcance da norma diante de aparente barreira de técnica
legislativa.

É preciso recordar que a Constituição estabeleceu com absoluta prioridade a
garantia dos direitos relativos à criança e ao adolescente, com previsão expressa no
parágrafo 44 do art. 227, de que 'a lei punirá severamente o abuso, a violência e a
exploração sexual da criança e do adolescente, que coloca em destaque a necessidade
de maior reprovação conferida as condutas lesivas aos interesses de pessoas nessa faixa
etária, por razões que dispensam qualquer tipo de discussão.

Portanto, o MM. Juiz Eleitoral não fez, como tenta fazer crer o recorrente,
interpretação extensiva da norma; foi feita sim uma leitura sistêmica do ordenamento
jurídico, para se chegar a evidente conclusão de que a expressão 'crimes contra a
dignidade sexual', embora se encontre topicamente no Código Penal, abrange também o
microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto pela similitude das
condutas, quanto pela finalidade protetiva da norma.

Logo, se o recorrente foi condenado pela prática de crime contra a dignidade
sexual, art. 241-D, da Lei nº 8.069/90 - ECA, imperiosa a incidência da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990, "9" (crimes contra a vida e dignidade sexual),
somente restabelecendo sua capacidade eleitoral passiva após o cumprimento de pena.

Além disso, o recorrente tenta dissociar o crime ao qual foi condenado,
prescrito no artigo 241-D, da Lei nº 8.069/1990 - ECA, da imputação de inelegibilidade,
sob o argumento que se trata de crime de menor potencial ofensivo, considerando a pena
aplicada no caso concreto e, por que motivo, não deveria ser incluído dentre os delitos
que implicam inelegibilidade. Ademais, os crimes que dão ensejo à inelegibilidade não
estão limitados àqueles definidos expressamente como de menor potencial ofensivo.

Também não lhe assiste razão nesse particular.

Como bem pontuou o MM. Juiz a quo, assim decidiu o C. TSE:

"a definição do crime como de menor potencial ofensivo leva em
conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua aplicação
Num. 44067138 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

concreta" [RO nº 0600972-44/BA, rel. Min. Admar Gonzaga,
PSESS de 5.12.2018].

Nesse sentido, tem-se a manifestação do I. representante da Procuradoria
Regional Eleitoral, que adiante se reproduz:

Prevendo exceções à aplicabilidade das inelegibilidades previstas
no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar no 64 de 1990, dispõe
parágrafo 4º do referido diploma legal:

§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo
não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como
de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal
privada.

Tem-se, portanto, que são somente os crimes que se amoldem à
definição legal de crime de menor potencial ofensivo que não
acarretam inelegibilidade, sendo que tal conceito é trazido pela Lei
no 9.099, art. 61, in verbis:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois)
anos, cumulada ou não com multa.

O candidato ora recorrente foi condenado pelo TJPR pelo crime de
aliciamento de criança para fins libidinosos, tipificado no art. 241-D
do ECA, que assim dispõe:

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer
meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato
libidinoso: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) Pena - reclusão,
de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Basta o simples cotejo destes dispositivos legais para verificar que,
diferentemente do que alega o recorrente, o delito por ele praticado
não consiste em infração de menor potencial ofensivo, pois a
condenação, em concreto, a pena menor do que dois anos e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direito não elidem o fato de que a penalidade máxima prevista
abstratamente no delito é superior ao limite do art. 61 da Lei nº
9.099.

Logo, considerando que o crime previsto no art. 241-D do ECA possui pena
máxima em abstrato maior que 2 (dois) anos, não há que se falar que se trata de crime de
Num. 44067138 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

menor potencial ofensivo.

Embora a jurisprudência, em deferência à primazia ao direito fundamental à
elegibilidade, tenha mitigado drasticamente o rigor de comezinhas regras processuais em
sede do processo de registro de candidatura, o rigor na interpretação das leis afetas aos
crimes praticados pelos candidatos deve permanecer.

Nessa linha, resta configurada a inelegibilidade do recorrente por enquadrar-
se na do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
MIGUEL SOUSA LIMA para as Eleições de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600108-
22.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: MIGUEL SOUSA LIMA - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, EDMAR ROBSON
DE SOUZA - SP303715, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 44067138 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067138 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416294679200000043019302
Número do documento: 24092416294679200000043019302
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:50:10